Tribunal: TJSP
Processo: 2041940-76.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de segurança – Suspensão da exigibilidade do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas (ICMS-Difal) nas operações interestaduais para consumidor final não contribuinte do imposto – Denegação da ordem noticiada após o julgamento do agravo de instrumento – Cognição exauriente que prevalece sobre a cognição sumária – Embargos rejeitados.